Tribunal: TJES
Processo: 5001190-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001190-45.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO VICTOR DE SOUZA BATISTA
IMPETRANTE: CÍNTIA FERNANDES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES 23827, CÍNTIA FERNANDES SILVA - ES 35517

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo perigo gerado em razão da liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP.

O fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001190-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO VICTOR DE SOUZA BATISTA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001190-45.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JÚLIO VICTOR DE SOUZA BATISTA
IMPETRANTE: CÍNTIA FERNANDES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

Advogados do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES 23827, CÍNTIA FERNANDES SILVA - ES 35517

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Paciente
: JÚLIO VICTOR DE SOUZA BATISTA

Autoridade Coatora
: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

Sustenta o paciente que estão ausentes os requisitos dispostos no artigo 312, do CPP, em especial a ausência de fundamentação concreta, além de pleitear a fixação de medidas cautelares diversas da segregação e asseverar a existência de condições pessoais em seu favor, daí porque pleiteia
o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente
(id.2146135).

Liminar indeferida (id. 2160954).

Informações prestadas pelo MM. Juiz e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2234821 e 2253457).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249 do RITJES).

Vitória, 18 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001190-45.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JÚLIO VICTOR DE SOUZA BATISTA
IMPETRANTE: CÍNTIA FERNANDES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogados do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES 23827, CÍNTIA FERNANDES SILVA - ES 35517

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que vem sendo imputada ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado consumado em face da vítima Wedson Dias Monteiro, delito este de natureza dolosa e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que atendido o requisito objetivo estabelecido no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar, a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva, daquela que indeferiu os pedidos de liberdade provisória e ainda dos demais elementos de complementação instrutória (Id. 2146437, 2146438 e 2146138).

Outrossim, como fundamentado pela magistrada impetrada restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e evidenciada pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), uma vez que ele é apontado como membro ativo de grupo criminoso voltado à prática do tráfico de drogas no Município de Serra/ES, sendo um dos responsáveis por planejar e arquitetar a morte da vítima, tendo ele mesmo criado um perfil falso na rede social “
Facebook
”, com o objetivo de atrair o ofendido para o local do homicídio.

Além disso, pelo que restou fundamentado pela MMª. Juíza
a quo
, o paciente, supostamente, teria planejado a ação criminosa, com os corréus, por mais de um (1) mês, assim como seria a pessoa responsável por fornecer o armamento usado na prática criminosa, delito esse que, tamanha sua gravidade, teria vitimado terceiros que se encontravam no local dos fatos, como forma de “queima de arquivo”.

De mais a mais, não há razão para prosperar a tese trazida pelo impetrante de possível complementação, nesta instância, da motivação da segregação. Isso porque, como demonstrado na análise do pedido liminar, a fundamentação detalhada trazida pela magistrada
a quo
deixa bem clara, por si só, a gravidade da conduta imputada ao paciente e capaz de justificar, até ulterior exame, a manutenção da prisão preventiva, de modo que atendido o que exigem os artigos 312 e 315, do CPP.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por fim, o fato de o paciente possuir bons antecedentes, ser primário, ter residência fixa e ser trabalhador não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores, em especial no Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o seguinte enunciado de sua Jurisprudência, "
As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia"
.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001190-45.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO VICTOR DE SOUZA BATISTA
IMPETRANTE: CÍNTIA FERNANDES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES 23827, CÍNTIA FERNANDES SILVA - ES 35517

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo perigo gerado em razão da liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP.

O fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 04 de maio de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.